Tribunal: STF
Processo: HC 173352
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DECRETO PRISIONAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2.  A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. Hipótese de paciente condenado à pena de 12 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo tráfico de 20kg de crack e também pelo crime de associação para o tráfico de drogas.



    3. Agravo regimental desprovido.